Tribunal: STJ
Processo: 0340435-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033447 - MG(2025/0340435-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROBERTO RIBEIRO BORGES
ADVOGADO
: EDUARDO DAINEZI FILHO - MG048402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO
APRECIADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de
habeas corpus
supressão de instância.
2. Nas razões recursais, a defesa sustentou ilegalidade na decretação da prisão temporária, com base na ausência
de contemporaneidade, na invalidade da "prisão para interrogar" e no excesso de prazo para conclusão das
investigações. Requereu a reconsideração da decisão ou julgamento pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da supressão de instância para análise
da alegada ilegalidade na decretação da prisão temporária, considerando os argumentos de ausência de
contemporaneidade, invalidade da "prisão para interrogar" e excesso de prazo para conclusão das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria
de ordem pública, é imprescindível o prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por esta
Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
5. A análise de temas não debatidos pela instância de origem configura indevida supressão de instância, sendo
vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de
de ofício não se confunde com a concessão
, que ocorre quando a
habeas corpus
per saltum
matéria não foi previamente submetida à análise do Tribunal
.
a quo
7. No caso concreto, os argumentos relativos à suposta ilegalidade da prisão temporária não foram apreciados pela
Corte local, que se limitou a ratificar o não conhecimento do
originário por reiteração de pedido já
mandamus
analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise de matéria de ordem pública pelo Superior Tribunal de Justiça exige prévio debate
2.
na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
A concessão de
de ofício não pode
habeas corpus
ocorrer em casos de concessão
, quando a matéria não foi previamente submetida à instância de origem.
per saltum
Dispositivos relevantes citados:
I, e; Regimento Interno do STJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
823.044/DF,
Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
842.953/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ,
778.674/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022.
670.966/SE,
Documento eletrônico VDA54105488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 275462ff-757e-439d-bf71-1f284424a342

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 275462ff-757e-439d-bf71-1f284424a342

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033447 - MG (2025/0340435-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROBERTO RIBEIRO BORGES
ADVOGADO
: EDUARDO DAINEZI FILHO - MG048402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, sob o fundamento de supressão de instância.
2. Nas razões recursais, a defesa sustentou ilegalidade na decretação da prisão
temporária, com base na ausência de contemporaneidade, na invalidade da "prisão para
interrogar" e no excesso de prazo para conclusão das investigações. Requereu a
reconsideração da decisão ou julgamento pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da
supressão de instância para análise da alegada ilegalidade na decretação da prisão
temporária, considerando os argumentos de ausência de contemporaneidade, invalidade
da "prisão para interrogar" e excesso de prazo para conclusão das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53705833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 1f725e58-894e-43aa-b679-77ffa237e61e

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo
em se tratando de matéria de ordem pública, é imprescindível o prévio debate na
instância de origem para que possa ser examinada por esta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
5. A análise de temas não debatidos pela instância de origem configura indevida
supressão de instância, sendo vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A concessão de
de ofício não se confunde com a concessão
habeas corpus
per saltum
, que ocorre quando a matéria não foi previamente submetida à análise do Tribunal
.
a quo
7. No caso concreto, os argumentos relativos à suposta ilegalidade da prisão temporária
não foram apreciados pela Corte local, que se limitou a ratificar o não conhecimento do
originário por reiteração de pedido já analisado.
mandamus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise de matéria de ordem pública pelo Superior Tribunal de
Justiça exige prévio debate na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de
de ofício não pode ocorrer em casos de concessão
habeas corpus
per
, quando a matéria não foi previamente submetida à instância de origem.
saltum
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; Regimento Interno do STJ,
art. 105,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.044/DF, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 778.674
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ, AgRg no HC
670.966/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SEBASTIAO ROBERTO RIBEIRO
BORGES contra decisão de minha relatoria (fls. 267/270), que indeferiu liminarmente o
ante a inviabilidade de discussão da controvérsia pelo óbice da
habeas corpus,
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53705833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 1f725e58-894e-43aa-b679-77ffa237e61e

Nas razões recursais, a defesa insiste na tese de flagrante ilegalidade da prisão
temporária decretada em desfavor do ora agravante, pela suposta prática do crime de
roubo majorado – o que autorizaria a superação de óbices processuais, a fim de
conceder a ordem mandamental, de ofício.
Nesse sentido, reitera a ausência de contemporaneidade da custódia decretada
em março de 2022, e que a mera "essencialidade" do depoimento do agravante para
elucidação dos fatos não constitui fundamento idôneo à constrição de sua liberdade, sob
pena de violação do direito ao silêncio.
Acrescenta o excesso de prazo para a conclusão das investigações, destacando
que "a condição de foragido não confere ao Estado um salvo-conduto para a inércia
(fl. 278).
perpétua"
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Impugnação do MP/MG pelo desprovimento do recurso (fl. 279).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, a conferir:

"[...]
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para
eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada ao presente caso.
Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se
que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente
sobre a suposta ilegalidade na decretação da prisão
temporária, limitando-se a afirmar que o writ originário é
mera reiteração de pedido de outro anteriormente analisado
naquela Corte. habeas corpus
Desse modo, resta afastada a competência desta
Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido (grifos nossos):
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO
DEVE SER QUESTIONADA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPRESSÃO. AINDA QUE NULIDADE ABSOLUTA. DESÍGNIOS
AUTONOMOS.
ABSORÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53705833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 1f725e58-894e-43aa-b679-77ffa237e61e

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Ainda que a Defesa alegue que houve o prequestionamento
implícito, porquanto ventilou a questão nas peças de defesa,
todavia, ante a não manifestação daquela Corte, caberia o manejo
dos embargos de declaração, aptos a prequestionar a matéria.
III - Ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de
fundo também ora vindicada, incabível a análise de tal
matéria, no presente habeas corpus, porquanto está
configurada a absoluta supressão de instância quanto ao
ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à
sua análise.
IV - A instância ordinária, diante do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu por provas suficientes à condenação pelos 2 (dois)
delitos, como sendo autônomos, bem como a defesa não logrou
demonstrar o contrário.
V - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu
recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória, de
negativa de autoria ou até mesmo de desclassificação, em razão
da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.044/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS NÃO
DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEMAS DEBATIDOS EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença
condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte Superior. Nos termos do
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados. Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é
pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na
instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
- (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo
10/10/2019)
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela Corte de origem,
verifica-se que não há qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada,
na medida em que o acórdão objurgado se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
Documento eletrônico VDA53705833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 1f725e58-894e-43aa-b679-77ffa237e61e

previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da
art. 64, inciso I,
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base; bem
como de que para a incidência da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da
arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por
outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 842.953/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
8/2/2024.
Ante o exposto, com fundamento no
do
art. 210,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro
liminarmente o presente habeas corpus." (fls. 130/132)

Com bem ressaltado na decisão impugnada, os argumentos relativos à suposta
ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária (falta de contemporaneidade,
invalidade da "prisão para interrogar", e o excesso de prazo para a conclusão das
investigações) não foram apreciados pela Corte local, como se infere da leitura do
acórdão de fls. 21/25.
Isso porque, o órgão colegiado limitou-se a ratificar o não conhecimento do
originário, em virtude da reiteração de pedido já apreciado pela Quarta
mandamus
Câmara Criminal do TJ/MG, no bojo do
n. 1.0000.22.114976-8/000.
habeas corpus
Logo, este Superior Tribunal de Justiça STJ fica impedido de deliberar sobre as
–
matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Oportuno destacar que "para se considerar o tema tratado pela instância a quo,
faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a
(AgRg no HC n.
cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado"
778.674/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
, o que não é o caso dos
22/11/2022,
2/12/2022)
autos.
Em reforço, saliente-se que o referido entendimento se aplica ainda que a matéria
controvertida seja de ordem pública e que, "não se pode confundir a possibilidade de
concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado,
com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida
à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte
" (AgRg no HC n. 670.966/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2022,
10/10/2022)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53705833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 1f725e58-894e-43aa-b679-77ffa237e61e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.447 / MG
Número Registro: 2025/0340435-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004363520228130103 10000252493465000 4363520228130103
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO DAINEZI FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO DAINEZI FILHO - MG048402
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SEBASTIAO ROBERTO RIBEIRO BORGES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO TEMPORÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SEBASTIAO ROBERTO RIBEIRO BORGES
ADVOGADO : EDUARDO DAINEZI FILHO - MG048402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54083679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 4aa83a17-b6fd-40f8-b498-bef1e55a0c9c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 4aa83a17-b6fd-40f8-b498-bef1e55a0c9c